Tribunal: STF
Processo: HC 260295
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.610.599/PR (e-doc. 2, p. 445-447).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 184, § 2º, do Código Penal (violação de direito autoral majorado). Sobreveio condenação a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos (e-doc. 2, p. 174-181).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado-lhe provimento (e-doc. 2, p. 280-294). 



    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, obstado na origem (e-doc. 2, p. 356-359). Agravo protocolado foi direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 2, p. 423-426). Seguiu-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. A condenação transitou em julgado em 04/08/2025 (e-doc. 2, p. 453). 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega violado o entendimento assentado no Tema nº 580 da Repercussão Geral, afirmando não haver sido comprovada a transnacionalidade do delito, o que afastaria a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Alega que a transnacionalidade teria sido fundamentada apenas nas circunstâncias do caso, na quantidade de material apreendido, bem como na proximidade com a fronteira, dizendo insuficientes tais elementos para a comprovação do caráter transnacional do delito. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a declaração de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, com remessa dos autos à Justiça Estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/08/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 18/08/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado nos verbetes nº 7 e nº 83, da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator